Tribunal: TJDFT
Processo: 0744996-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PENHORA SOBRE PROVENTOS. MITIGAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. TEMA 1.230/STJ. MÍNIMO EXISTENCIAL. POSSIBILIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de penhora nos rendimentos da parte executada. O agravante sustenta a possibilidade de relativização da regra de impenhorabilidade salarial e requer a constrição da verba para satisfação do crédito.
II. Questão em discussão.
Verificar se é juridicamente possível relativizar a impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC, para autorizar penhora mensal sobre os proventos da executada, e qual o percentual adequado, sem violar o mínimo existencial.
III. Razões de decidir.
O Superior Tribunal de Justiça admite a mitigação da impenhorabilidade salarial (art. 833, IV e § 2o, do CPC), desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor. Os Recursos Especiais afetados no Tema 1.230 discutem o alcance dessa relativização, mas a suspensão determinada pelo STJ atinge apenas recursos especiais e agravos em recurso especial, não impedindo o julgamento do presente agravo. No caso concreto, o executado aufere salário líquido de R$$ 11.557,22 (onze mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e vinte e dois centavos), valor que permite constrição moderada sem comprometer sua subsistência. Conclui-se ser razoável a penhora de 10% dos proventos, ressalvada a possibilidade de futura revisão conforme a repercussão prática da medida.
IV. Dispositivo e tese.
Recurso provido. Determinada a penhora mensal de 10% (dez por cento) sobre os proventos da executada, até a satisfação integral do débito.